Tribunal: TJES
Processo: 5000826-92.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-92.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAIO EMANUEL DE SOUZA GAGNO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO MATERIAL AJUIZADA PELO RECORRIDO, EM QUAL, EM SÍNTESE, OBJETIVA SEJA O ENTE ESTATAL CONDENADO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM SUA REMUNERAÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, E NÃO APENAS SOBRE O SUBSÍDIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
HÁ MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA DE SE RESSALVAR AS VERBAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NO MÉRITO, NÃO SE PODE CONFUNDIR O DIREITO AO REFLEXO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DAS VANTAGENS PERCEBIDAS EM DADO LAPSO TEMPORAL COM A SUA INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PARA OUTROS FINS. QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ESTES FORAM FIXADOS CONFORME PLEITEADO NO RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
SEM CUSTAS.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)